Tribunal: TJSP
Processo: 2034684-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2034684-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes JOAO DO PRADO NETO e OCLEIDE DO CARMO, é
agravado ANTONIETA THEREZINHA FACCI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.422
Agravo de Instrumento no 2034684-19.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Ação no 1037202-67.2019.8.26.0506
Agravantes: Ocleide do Carmo e outro
Agravada: Antonieta Therezinha Facci (não citada)
a
EMENTA: Ação declaratória de nulidade - Decisão
que determinou a apresentação de Declarações de
Imposto de Renda para apreciação do pedido de
justiça gratuita elaborado pelos autores - Manutenção -
Cabimento - Benefício que não é amplo e absoluto.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão de parte da r. decisão proferida às fls. 163, nos autos da
ação proposta por Ocleide do Carmo e outro em face de
Antonieta Therezinha Facci, que determinou a apresentação de
Declarações de Imposto de Renda (pessoas física e jurídica), para
efeuto de análise do pedido de justiça gratuita.
Aduzem os agravantes, em síntese, que são idosos
e fazem jus à benesse legal, ao que requerem a reforma do
"decisum".
Recebido no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Dispensada a vinda de informações, bem como a
intimação da agravada para contraminuta, porquanto sequer
citada.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, cumpre observar que a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça, embora não exija a
condição de miserabilidade, pressupõe a demonstração de que o
beneficiário teria o próprio sustento prejudicado, se lhe fosse
negado o favor legal, hipótese essa que, ao menos por ora, não
restou demonstrada nos autos.
Isto porque de acordo com a exordial, os
requerentes são sócios da empresa “João do Prado Neto & Cia.
Ltda.”, que teve desconsiderada sua personalidade jurídica.
Desta forma, de rigor a manutenção da decisão
agravada, haja vista que os elementos dos autos evidenciam a
falta de pressupostos legais para, de pronto, se conceder a
benesse prevista na Lei no 1.060/50, e arts. 98 a 102, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica